Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-26.2023.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001018-26.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENTO JOSE CELESTINO - CPF: 208.245.051-15 (RECORRENTE), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), LUZIA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 453.588.181-20 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A RODOVIA. BENS QUE AINDA NÃO FORAM TRANSFERIDOS PELA UNIÃO À CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Comprovado que o trecho onde ocorreu o acidente automobilístico não foi transferido para a Concessionária Rota do Oeste, e que as obras do referido trecho ainda estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da Recorrente
.
2-
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180477665, na reclamação no 1001018-26.2023.8.11.0010, do JEC de Jaciara,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINAR
: -
ilegitimidade passiva
.
MÉRITO
: - cumprimento do dever de assistência ao usuário - dever de manutenção de responsabilidade exclusiva do DNIT; - improcedência dos danos materiais e morais

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ilegitimidade passiva.

Conforme boletim de acidente de trânsito, juntado aos autos pelos Recorridos (
id. 180477123
), o acidente ocorreu no dia 24/11/2022, por volta das 08h30min, no Município de Jaciara, na BR 364, KM 266,0, sentido decrescente.

A Recorrente possui contrato com a União, celebrado em 12/3/2014, conforme publicação no Diário Oficial da União em 13/3/2014, para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário da Rodovia Federal BR-163/MT: trecho de 850,9 km, sendo 822,8km na BR-163 e 28,1 km na MT-407 (
id. 180477131
).

O referido Contrato determina e específica a transferência, pelo DNIT, dos bens objetos da Concessão à Concessionária na data da assunção, conforme subcláusula 4.2.1. As especificações de quais bens foram transferidos para a Recorrente, se encontram no Programa de Exploração da Rodovia-PER, que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias e especificações mínimas que determinam as obrigações da Concessionária, incluindo aí as obras de ampliação de capacidade e melhorias, obrigações relativas à conservação da via, obrigações dos serviços operacionais, dentre outros e também no termo de arrolamento e transferência de bens.

O PER (
id. 180477656
) e o termo de arrolamento e transferência de bens, realizado em 21/3/2014 (
id. 180477658
), juntados pelo Recorrente, constam os Anexos A (
trechos do sistema rodoviário transferidos à concessionária
) e B (
trechos do sistema rodoviário que não serão transferidos à concessionária
).

Cabe ressaltar que se trata de conhecimento notório que as rodovias BR-364 e BR-163, se sobrepõe uma à outra em longo trecho no Estado de Mato Grosso. Assim para os fins de apurar eventual ilegitimidade passiva da Recorrente, necessário verificar se o KM 266 da BR 364, está sob trecho que já foi transferido à Concessionária Rota do Oeste, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT.

No ofício no 295/2018/COINF-URRS/SUINF, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, datado de 21/8/2018, assinado pela Coordenadora de Exploração de Infraestrutura Rodoviária – URRSANTT (
id. 180477146 – p. 5
), indicou que o trecho rodoviário compreendido entre os km 211,3 e 343,0 da BR-364/MT (
equivalente aos km 130,2 e 261,9 da BR-163/MT
) estão sob a responsabilidade do DNIT, e que referido trecho rodoviário está inserido nos trechos constantes do “Anexo B” do Contrato de Concessão, e que não foram transferidos para a Concessionária Rota do Oeste.

Assim, possível concluir, especialmente ante a ausência de impugnação específica dos Recorridos, que o trecho da BR-364, em que ocorreu o acidente está inserido entre os km 130,2 e 261,9 da BR-163, restando aferir se o trecho se encontra sob a responsabilidade total da Recorrente.

Observo que a Recorrente não juntou aos autos cópia do Aditamento 01 ao termo de arrolamento e transferência de bens, o qual pode ser localizado no link (
https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/rota-do-oeste/documentos-de-gestao/anexos-do-contrato/aditamento-01-ao-termo-de-arrolamento.pdf/view
), tratando-se de documento público.

O referido aditamento, realizado em 15/3/2016, em seu anexo A (
trechos do sistema Rodoviário transferidos à Concessionária
) não contemplou os km 130,2 a 261,9 da BR-163, eis que conforme consta no referido termo, o Código PNV 163BMT0590, tem seu km de início 125,2 e término 130,2, nada indicando que tenha sido concedido os demais km até o 261,9 da referida rodovia. Ainda, no citado documento em seu anexo B (
trechos do sistema rodoviário que permanecem não transferidos à concessionária
), consta os km 130,2 até o km 269,6 códigos PNV 162BMT059 até 163BMT0665, razão pela qual, forçoso concluir que o trecho onde ocorreu o acidente dos Recorridos, km 266, da BR-364/MT, não está sob total responsabilidade da Recorrente.

Tal informação pode ser obtida da observação número 7 do referido termo arrolamento e transferência de bens, que assim dispõe:

“Por se tratarem de trechos com obras em andamento sob responsabilidade do DNIT, não ocorrerá o recebimento destes segmentos por ocasião da celebração deste Termo de Arrolamento de Bens, ocorrendo sua transferência apenas após a sua conclusão (cláusula 10.5.1 do Contrato de Concessão). Ademais as obrigações descritas nos itens: 3.1 - Frente de Recuperação e Manutenção; 3.2 - Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, e 3.3 - Frente de Conservação PER, só serão de responsabilidade da Concessionária após a finalização do processo de transferência definitiva destes trechos (cláusula 10.5.8. do Contrato de Concessão). Deste moto, a partir da data de assunção da rodovia a concessionária será responsável, tão somente, pela implantação das obras e serviços da Frete de Serviços Operacionais, devendo observar todos os Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os prazos e condições estabelecidos no PER (cláusula 10.5.8 do Contrato de Concessão).”

Assim, resta evidenciado que a Recorrida não detém de responsabilidade pela manutenção da via, com realização de reparos na mesma, mas tão somente a operacionalização desta.

No caso, verifico que a Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva a Recorrente, e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com relação a Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024